Tribunal: TJES
Processo: 5001130-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001130-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELG PEDESTAIS LTDA
AGRAVADO: VILLA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELG PEDESTAIS LTDA
em face do v. Acórdão (ID 663931), que à unanimidade de votos negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 674995), sustenta a embargante, em suma, que há omissão no julgado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ELG PEDESTAIS LTDA
em face do v. Acórdão (ID 663931), que à unanimidade de votos negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões (ID 674995), sustenta a embargante, em suma, que há omissão no julgado.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a verificar a irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em tela, ao que se depreende do exame do v. acórdão objurgado, houve análise sobre todas as questões pertinentes ao julgamento, concluindo essa c. Quarta Câmara, à unanimidade de votos, pela manutenção da decisão agravada.

Isso porque, consoante constou expressamente do voto (ID 613079), a despeito de “(...) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, [considerar] válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica”, todavia, “(...) na hipótese dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada na sede, nem na filial, da empresa. Tendo sido realizada no endereço residencial da representante legal, mas recebida pelo porteiro, não se tratando de representante ou funcionário da empresa agravada, o que afasta a aplicabilidade da teria da aparência”.

Dessa forma, no caso em tela, reputa-se inaplicável a regra do §4º do art. 248, do CPC, que assim dispõe: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”; uma vez que a citação por meio postal não foi endereçada à sede ou filial da pessoa jurídica, o que, por consectário lógico, afasta qualquer ilação de que teria sido entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências destinadas à pessoa jurídica.

Sendo assim, é certo que a embargante, inconformada com o resultado desfavorável após o julgamento de seu recurso, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido, e não para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Assim, se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto.

Firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POSTAL – RECEBIMENTO POR TERCEIROS – TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1 - A despeito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considerar válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica, todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que a citação não foi realizada na sede, tampouco na filial, da empresa. Tendo sido realizada no endereço residencial da representante legal, mas recebida pelo porteiro, não se tratando de representante ou funcionário da empresa agravada, resta afastada a aplicabilidade da teria da aparência.

2 – Sendo assim, é certo que o embargante, inconformado com o resultado desfavorável após o julgamento de seu apelo, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. Se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido, deve valer-se dos recursos adequados para tanto.

3 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.